Tribunal: TJDFT
Processo: 0722693-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722693-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE BORGES AGRAVADO: GUILHERME UILSON DE SOUSA D E S P A C H O Torno sem efeito o Despacho de ID 61165659. Com efeito, no cabeçalho da petição de Agravo de Instrumento foi apresentado número referente ao processo de origem com equívoco, o qual induziu esta Relatoria a erro. Sem a proposta de acordo nos autos principais, o presente recurso deve prosseguir para julgamento. Intimem-se as partes para ciência. Após, conclusos para voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator